Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0720278-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIUSCIA KELLY DA SILVA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR DA CONCEICAO DESPACHO Intimem-se, por edital, para apresentação de contrarrazões. Após, à Curadoria de Ausentes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2023